Tribunal: TJMT
Processo: 1023054-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023054-49.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RAMOS - CPF: 141.697.461-04 (EMBARGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO A PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1.387 DO STJ. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
a
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
e afastou
a condenação
da instituição financeira ao pagamento de indenização por
dano moral
. N
o mais,
manteve
o reconhecimento da legitimidade passiva da
Banco
, da competência da Justiça Estadual, da responsabilidade por danos materiais e
da rejeição
da prejudicial de prescrição.

O Embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva, ao suposto caráter genérico da petição inicial e quanto ao exame da prejudicial de prescrição,
e requer
a aplicação da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastar a alegação de pedido genérico; e (
ii
) se, embora examinada a prescrição no acórdão, impõe-se a modificação do julgado para adequ
á-lo
à tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois
o Colegiado
enfrentou expressamente a matéria e consignou, com base no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, que a instituição financeira responde por eventuais falhas operacionais relacionadas à gestão das contas vinculadas ao PASEP.

4.
O julgado não é omisso
quanto ao alegado caráter genérico da petição inicial,
pois foi registrado
que o Autor apontou inconsistências na conta vinculada ao PASEP e a
falta
de apresentação de extratos completos pela instituição financeira, delimitando adequadamente a controvérsia.

5. O sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC impõe aos
J
uízes e
T
ribunais a observância obrigatória das teses firmadas em julgamento
De Recursos Repetitivos
, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.040 do CPC
. O
precedente vinculante
produz
eficácia a partir da publicação do acórdão paradigma.

6. Ainda que o
A
córdão embargado tenha examinado expressamente a prejudicial de prescrição, fixando como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano com base no Tema 1.150 do STJ, impõe-se a adequação do julgado ao entendimento
f
irmado no Tema 1.387 do STJ, segundo o qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP.

7. Os documentos juntados pelo Autor e pelo Banco do Brasil demonstram que houve saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP em 05/02/2002, por meio do lançamento “PGTO REFORMA MILITAR AG:2128”, no valor de R$ 652,54, com saldo final zerado.

8.
A

Ação foi
ajuizada apenas em 11/09/2024
; logo,
transcorreu lapso superior ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil,
e a pretensão autoral está prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento integral ao Recurso de Apelação, acolher a prejudicial de prescrição e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1.150 do STJ, e afasta a alegação de pedido genérico na petição inicial. 2. A tese firmada em recurso repetitivo
tem
observância obrigatória e eficácia vinculante a partir da publicação do acórdão paradigma. 3. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o saque integral do saldo da conta individual do PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço.
”

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 927, III, 1.022, 1.040 e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ,
EREsp
1.872.187/RS, Corte Especial, rel. Min. Raul Araújo, j. 02.04.2025, DJEN 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
elo

Banco do Brasil S.A.
em virtude do
A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
por ele
interposto
.

De acordo com o Embargante, ao julgar o Apelo, a Câmara
deixou de apreciar adequadamente a prejudicial de prescrição
.

Alega que
, à luz do entendimento firmado no Tema 1
.
150 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que o titular da conta tomou ciência dos supostos desfalques, o que, no caso,
ocorreu
no momento do saque do saldo da conta vinculada ao PASEP.

Sustenta que, tendo o saque ocorrido em 2002, est
á
configurada a prescrição da pretensão autoral
; de conseguinte,
o processo
deve
ser extinto com fundamento no art
igo
487, II, do Código de Processo Civil.

Argui a
necessidade de aplicação da tese firmada no Tema 1
.
387 do STJ, segundo a qual o saque integral do saldo da conta individual do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional para eventual pretensão de reparação por falhas na prestação do serviço
.

Pugna pela
retratação do julgado
, a fim de que adeque
ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que o Colegiado
incorreu em contradição e omissão ao reconhecer
ser parte

legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Assevera
que
o caso
não
versa sobre
falhas na gestão da conta vinculada, mas sim de tentativa d
o Embargado
de alterar os índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que a responsabilidade
é da
União, e não da instituição financeira.

Sustenta
que a petição inicial
apresenta
pedido genérico, sem demonstração concreta de desfalques na conta vinculada,
e que o Embargado se
limitou
a pleitear recomposição de saldo mediante aplicação de índices distintos daqueles legalmente previstos, o que evidencia
sua
ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Requer
o acolhimento dos
E
mbargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida
a
prescrição ou, subsidiariamente, declarada
sua
ilegitimidade passiva, com o reconhecimento da legitimidade da União e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Pugna, ainda, pelo
prequestionamento dos art
igos
189, 193 e 205 do Código Civil, dos art
igos
330, II, 338, 339, 485, VI, e 487, II, do Código de Processo Civil, bem como da tese firmada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Embora intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestar quanto ao Recurso (Id. 348
596359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o Embargado
José Francisco Ramos
ajuizou Ação de Cobrança dos Valores Depositados do PASEP c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco do Brasil S.A.
e, na inicial, alegou ser
beneficiário do fundo PASEP
e que existe
m
inconsistências e supostos desfalques na conta
vinculada ao programa, razão pela qual requereu a apresentação dos extratos e a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças apuradas,
além de
indenização por
dano moral
.

O Juiz
da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhece
u
a responsabilidade do Banco pela má gestão da conta vinculada ao PASEP
,
conden
ou a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença,
indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, além d
e arcar com
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
do proveito econômico obtido.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação
.

Suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como operador do fundo PASEP, cuja gestão e definição de critérios de atualização monetária competem ao Conselho Diretor vinculado à União.

Arguiu, ainda, a
incompetência da Justiça Estadual,
sob a tese de que há
interesse da União na causa
.

Suscitou prejudicial de
prescrição da pretensão autoral.
Argumentou
que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1
.
150, o prazo prescricional aplicável às
A
ções que discutem eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP é decenal
, e que o
termo inicial
é
a data em que o titular da conta tomou ciência do alegado desfalque ou irregularidade.

Afirm
ou
que,
na hipótese
, a ciência do suposto prejuízo
ocorreu

quando
o Autor realizou o saque dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP,
pois naquela data
tom
ou
conhecimento do saldo existente.

Asseverou que,
tendo transcorrido lapso temporal superior a dez anos entre tal evento e o ajuizamento da demanda, est
á
configurada a prescrição da pretensão autoral, razão pela qual requer
eu
o reconhecimento da prejudicial, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art
igo
487, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirmou inexistir falha na prestação do serviço e impugnou a condenação por danos materiais e morais.

O andamento processual foi sobrestado até o julgamento do Tema 1.300, pelo STJ.

Em 27/01/2026, esta Câmara,
por unanimidade, deu parcial provimento ao
R
ecurso, reconhece
u
que o Banco do Brasil
S.A tem
legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1
.
150,
e
que a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual.

Também concluiu pela aplicação do prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do dano
(Tema 1.150)
.
No ponto, foi consignado
que
o Autor teve ciência quando
obteve, por meio de microfilmagem, os extratos de sua conta individual, ocasião em que tomou conhecimento da existência de saques não autorizados e da movimentação dos valores depositados
; logo, afastou-se a prejudicial de prescrição.

No mérito, manteve o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais, a serem apurados em liquidação, afastando, contudo, a condenação por
dano
mora
l
, por
não constatar provas
de abalo extrapatrimonial.

Neste Recurso integrativo, o Banco do Brasil S.A. aduz
que o Colegiado
incorreu em contradição e omissão ao reconhecer
ser parte

legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Assevera
que
o caso
não
versa sobre
falhas na gestão da conta vinculada, mas sim de tentativa d
o Embargado
de alterar os índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que a responsabilidade
é da
União, e não da instituição financeira.

Sustenta
que a petição inicial
apresenta
pedido genérico, sem demonstração concreta de desfalques na conta vinculada,
e que o Embargado se limitou
a pleitear recomposição de saldo mediante aplicação de índices distintos daqueles legalmente previstos, o que evidencia
sua
ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Diferentemente do alegado, a
questão foi expressamente enfrentada
. No voto condutor
consignou
-se
que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil
tem
legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP.

R
egistrou-se
ainda
que, embora o Conselho Diretor do programa seja responsável pela fixação das diretrizes gerais de remuneração do fundo, é o
Embargante
quem mantém a relação direta com os participantes, administra as contas individualizadas, realiza lançamentos, disponibiliza extratos e efetua os pagamentos, circunstância que justifica sua responsabilização por eventuais falhas operacionais.

Desse modo,
está claro
que a controvérsia veiculada
na
demanda não diz respeito à definição dos índices de atualização monetária do fundo, mas à eventual falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão da conta
individual do participante, razão pela qual
rejeitou-se a preliminar de
legitimidade passiva
arguida pela
instituição financeira.

Também não se verifica a alegada omissão quanto ao suposto caráter genérico da petição inicial.

O Colegiado
registrou que o
Embargado
apontou inconsistências na conta vinculada ao PASEP e a
falta
de apresentação de extratos completos pela instituição financeira
.

Assim,
neste capítulo,
o que se verifica é o inconformismo do Embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração
.

O Embargante a
lega que, à luz do entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que o titular da conta tomou ciência dos supostos desfalques, o que, no caso, ocorreu no momento do saque do saldo da conta vinculada ao PASEP.

Sustenta que, tendo o saque ocorrido em 2002, está configurada a prescrição da pretensão autoral; de conseguinte, o processo deve ser extinto com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Argui a necessidade de aplicação da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, segundo a qual o saque integral do saldo da conta individual do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional para eventual pretensão de reparação por falhas na prestação do serviço.

Pugna pela retratação do julgado, a fim de
adequar
o julgado
ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Neste capítulo, razão assiste ao Embargante.

Sabe-se que o atual
Código de Processo Civil instituiu sistema de precedentes qualificados, com o propósito de conferir maior racionalidade, estabilidade e previsibilidade ao ordenamento jurídico brasileiro. Nesse modelo, determinadas decisões judiciais, especialmente aquelas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos,
tem
efeito vinculante
e
sua observância
é imposta aos
demais órgãos jurisdicionais.

Com efeito, o artigo 927, III,
do CPC
é claro

em
estabelecer que os
T
ribunais devem observar os precedentes qualificados formados nos julgamentos de
Recursos Extraordinários
e
E
speciais repetitivos. Trata-se de comando normativo que visa assegurar a isonomia na aplicação do direito, a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, evitando soluções divergentes para casos juridicamente semelhantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo
é de
observância obrigatória pelos
J
uízes e
T
ribunais. Conforme assentado pela Corte Especial:

(...)
É de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, a jurisprudência firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo. Os precedentes qualificados desempenham papel significativo no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente em razão de sua força vinculante, que visa evitar decisões conflitantes em casos semelhantes, promovendo a segurança jurídica e a igualdade perante o direito.

(STJ,
EREsp
1.872.187/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 02/04/2025, DJEN 30/04/2025).

Quanto

à
eficácia vinculante do precedente qualificado
, nos termos do
caput
do artigo 1.040 do CPC,
surge com a publicação do
A
córdão
paradigma, momento a partir do qual os órgãos jurisdicionais passam a ter o dever de aplicá-lo aos casos análogos.

Assim, uma vez publicado o
A
córdão paradigma em
Recurso Repetitivo
, impõe-se aos
T
ribunais e
J
uízos de origem a imediata observância da tese firmada, ressalvada apenas a hipótese de posterior modulação ou revisão do precedente pelo próprio tribunal superior.

No caso, conforme já exposto, a Câmara julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante na sessão de
27/01/2026
. Ocorre que, em
17/12/2025
, foi publicado no DJEN os Acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n.o
2.214.864/PE e n.o 2.214.879/PE, julgados sob a sistemática dos repetitivos, em que o STJ firmou a seguinte tese jurídica (Tema 1.387):

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

À vista desse entendimento vinculante, ao considerar como termo inicial da prescrição a data em que
o Embargado
obteve, por meio de microfilmagem, os extratos de sua conta individual,
o Colegiado
acabou por divergir da tese jurídica
anteriormente
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

Desse modo, ainda que não haja
propriamente omissão no
A
córdão embargado
, pois a
prejudicial de prescrição foi expressamente examinada pelo Colegiado, que aplicou a orientação então adotada com base no Tema 1.150 do STJ, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do dano
, o Integrativo deve ser acolhido
, a fim de adequar o
julgado ao que foi
assentado no Tema 1.387
, já que a
observância é imposta
,
por força do art
igo
927, III, do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
verifica-se que os documentos juntados aos autos
,
tanto pelo
Autor/Embargado
quanto pelo Banco do Brasil
,
demonstram que houve o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP em
05/02/2002
.

Com efeito, o extrato da conta individual do PASEP apresentado pelo próprio
Recorrido
registra, como última movimentação relevante, o lançamento denominado “PGTO REFORMA MILITAR AG:2128”, ocorrido em 05/02/2002, no valor de R$ 652,54
(seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
, operação que resultou na zeragem do saldo da conta. O mesmo dado consta dos documentos apresentados pela instituição financeira, os quais igualmente indicam que, após referido lançamento, a conta passou a apresentar saldo final de R$ 0,00.

Desse modo, naquela data, o titular da conta realizou o levantamento integral dos valores depositados no fundo, circunstância que, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.387, constitui o marco inicial do prazo prescricional para eventual pretensão de reparação decorrente de alegadas falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão da conta individual do PASEP.

Considerando que o saque integral ocorreu em 05/02/2002 e que a demanda foi ajuizada apenas
em

11/09/
2024, é evidente que transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo prescricional decenal aplicável à espécie.

Assim, à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão autoral
.

Ante o exposto,
acolho
parcialmente
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos,
dou provimento integral ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., acolho a prejudicial de

prescrição e, por conseguinte, julg
o
improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante
a
reforma da sentença, inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o Embargado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 1
2
% (d
oze
por cento)
do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026